Tribunal: TJMT
Processo: 0007615-67.2010.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007615-67.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Superior, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON CESAR GONZALEZ - CPF: 843.642.701-72 (APELANTE), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007615-67.2010.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Exibição de Documentos -
CURSO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CURSO PELO MEC - ENTREGA DO DIPLOMA INVIABILIZADA – DANO MORAL –
QUANTUM FIXADO ADEQUADO
– JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nas indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007615-67.2010.8.11.0015

APELANTE: NILSON CESAR GONZALEZ

APELADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Comarca de Sinop

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO
interposta por
NILSON CESAR GONZALEZ
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Exibição de Documentos (Proc. n. 0007615-67.2010.8.11.0015) proposta por
NILSON CESAR GONZALEZ
em desfavor de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da sentença (art. 407 do CC). Condenou, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da indenização.

APELAÇÃO
(ID 100126495 - 100126497): busca, em síntese, a majoração dos danos morais, bem como alteração do termo inicial dos juros de mora que entende deva incidir desde o evento danoso. Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRAMINUTA
(ID 100127452): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007615-67.2010.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO
interposta por
NILSON CESAR GONZALEZ
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Exibição de Documentos proposta por
NILSON CESAR GONZALEZ
em desfavor de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da sentença (art. 407 do CC). Condenou, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da indenização.

Narra o autor que em 2008 foi aprovado no vestibular para o Curso de Gerenciamento de Redes de Computadores e o concluiu em 2010, com a colação de grau em 09.07.2010 (ID 100110458).

Afirma que após a colação de grau não recebeu seu diploma, porquanto o curso não havia sido reconhecido pelo Ministério da Educação, uma vez que a instituição de ensino só veio a protocolar o pedido de reconhecimento em março de 2010.

Acrescenta que a ausência de reconhecimento do curso o impedia de exercer regularmente a profissão no mercado de trabalho, bem como de buscar registro junto ao órgão de classe, no caso, CREA/MT, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Não se discute aqui que o fato de que a ausência de registro do curso no MEC pela Instituição de Ensino afeta a inserção do aluno no mercado de trabalho e, portanto, gera o direito à reparação civil, que foi reconhecida na sentença e também fixado o valor da indenização.

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reformar a sentença, para o fim de majorar a indenização por danos morais e alterar o termo inicial para incidência dos juros de mora.

Pois bem. No caso, restou incontroverso o dever de indenizar, porquanto a instituição de ensino apresentou tardiamente a documentação para registro junto ao Ministério de Educação, tal como consignado na sentença (ID 100126480):

“(...) Corrobora com tal conclusão, a resposta do Ministério de Educação (p. 129), datada de 04 de maio de 2010, ao pedido de informações feito pelo Ministério Público Federal, através de sua Procuradoria em Sinop/MT, em relação ao processo e-MEC nº200908244, protocolado em 03/03/2010, quando afirmou que “encontra-se em fase inicial de instrução, no âmbito da Secretaria de Educação, Profissional e Tecnológica, pré-avaliação in loco pelo Instituto de Estudos e Pesquisa Educacional Anísio Teixeira – INEP”.

A mera emissão do diploma sem o devido reconhecimento, conforme fez a requerida, não dá a este a validade nacional (ar. 34, Decreto nº 5.773/2006), e nem é permitida pelo MEC, conforme nota técnica nº 391/2013/CGLNRS/DPR/SERES/MEC). (...)”

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 mostra adequado ao caso.

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - DEMORA NO RECONHECIMENTO DO CURSO PELO MEC - DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA OFENSA AO DEVER DE INFORMAR - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO DO QUANTUM – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRAMENTO (SÚMULA 362-STJ) - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-A situação vivenciada pelo autor/apelante, de fato supera um mero dissabor, a demora excessiva para reconhecimento do curso e na entrega de diploma de curso superior, enseja a reparação por danos morais.

2- O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão, também deve-se levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, mostra-se proporcional e razoável.

3- Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, como a do caso em estudo, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Precedentes do STJ. Correção Monetária a partir do arbitramento (SÚMULA 362- STJ)
(N.U. 0003293-64.2012.8.11.0037, Relator SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 16.08.2017, Publicado em 18.08.2017).”

Por derradeiro, no tocante ao termo inicial para incidência dos juros no valor dos danos morais, observa-se que estes devem fluir a partir da citação, porquanto se trata de responsabilidade civil de natureza contratual.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – CONDENAÇÃO AOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE ELES – RECURSO NÃO PROVIDO.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC.

Havendo condenação, necessariamente serão computados juros de mora e correção monetária, os quais se caracterizam como consectários legais, razão por que não se demonstra imprescindível a sua expressa fixação no acórdão.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização dos danos morais é corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação (art. 240 do CPC). (N.U 0007801-24.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
,
apenas para alterar o termo inicial para incidência de juros de mora, que devem se dar a partir da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021